Tribunal: TJPA
Processo: 0007630-38.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007630-38.2014.8.14.0039

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S.A

APELADO: JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0007630-38.2014.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (2 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: TELEMAR NORTE LESTE S.A (OI TELECOM)
(ADVOGADOS ELADIO MIRANDA LIMA E GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI)

EMBARGADA: JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.
(ADVOGADO MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS MAJORADOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Juparanã Comercial Agrícola Ltda. contra acórdão proferido no julgamento da apelação, sob alegação de omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação da parte adversa. A embargada, por sua vez, sustenta a inexistência de vício e pleiteia o desprovimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso da parte adversa; (ii) estabelecer se é possível a majoração dos honorários, de ofício, em grau recursal, com base no art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para simples rediscussão do mérito já decidido.

4.

A ausência de manifestação expressa sobre a majoração dos honorários não configura omissão quando a parte interessada não suscita o tema em contrarrazões, tampouco impugna o percentual fixado na sentença.

5.

A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo tribunal quando verificado o desprovimento do recurso da parte vencida, conforme art. 85, §11, do CPC.

6.

Considerando o trabalho adicional realizado nesta instância e o desprovimento integral do recurso da parte adversa, procede-se à majoração, de ofício, dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados, com majoração de ofício dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação expressa sobre majoração de honorários advocatícios não configura omissão quando a parte interessada não suscita o tema em contrarrazões.

2.

A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0007630-38.2014.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (2 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: TELEMAR NORTE LESTE S.A (OI TELECOM)
(ADVOGADOS ELADIO MIRANDA LIMA E GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI)

EMBARGADA: JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.
(ADVOGADO MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
Juparanã Comercial Agrícola LTDA.
, em face do acórdão proferido nos autos desta apelação, alegando a existência de omissão no julgado.

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo, a existência de omissão no acórdão embargado quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que o recurso de apelação da parte adversa foi integralmente desprovido, sem que houvesse pronunciamento sobre o tema. Requer, assim, o provimento dos embargos para suprir tal omissão.

Por sua vez, defende a embargada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que o acórdão é claro e suficiente, inexistindo vício, sendo os embargos mero inconformismo com o mérito já decidido.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0007630-38.2014.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (2 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: TELEMAR NORTE LESTE S.A (OI TELECOM)
(ADVOGADOS ELADIO MIRANDA LIMA E GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI)

EMBARGADA: JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.
(ADVOGADO MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço do recurso.

É cediço que os Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Da análise dos autos,
não vislumbro qualquer omissão no acórdão embargado
, tendo sido enfrentado devidamente todas as questões relevantes e essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo certo que a ausência de majoração expressa dos honorários advocatícios não configura omissão, pois o tema não foi instado ao debate em sede de contrarrazões, tampouco houve insurgência quanto ao percentual fixado na sentença.

No entanto, considerando que a majoração dos honorários em grau recursal constitui matéria de ordem pública, de reconhecimento obrigatório pelo tribunal, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
de ofício, procedo à majoração dos honorários advocatícios, elevando-os para o percentual de 12% sobre o valor da condenação, em observância aos princípios da causalidade e da remuneração pelo trabalho adicional realizado nesta instância.

Assim,
rejeito
os embargos de declaração, mas,
de ofício
, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/11/2025